Tribunal: STJ
Processo: 0005221-16.2023.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839475 - TO
(2025/0019062-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: NATALIA FERREIRA BRITO APURINAN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. .
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PREQUETIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que reconheceu
a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem fundadas razões e
sem consentimento válido da moradora.
2. O Ministério Público sustenta que a controvérsia transcende os limites da
inviolabilidade domiciliar, pois envolve o direito social à segurança pública e a
delimitação da atuação policial, além de invocar o princípio da separação dos
poderes e dispositivos constitucionais não expressamente abordados no acórdão.
3. Os aclaratórios são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal; não podem ser utilizados para insurgência contra
matéria de fundo ou para análise de suposta violação a artigos da Constituição
Federal, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54410809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 936799fe-6415-4c44-9a79-6ed2af267567

Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54410809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 936799fe-6415-4c44-9a79-6ed2af267567

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839475 - TO
(2025/0019062-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: NATALIA FERREIRA BRITO APURINAN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. .
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PREQUETIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que reconheceu
a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem fundadas razões e
sem consentimento válido da moradora.
2. O Ministério Público sustenta que a controvérsia transcende os limites da
inviolabilidade domiciliar, pois envolve o direito social à segurança pública e a
delimitação da atuação policial, além de invocar o princípio da separação dos
poderes e dispositivos constitucionais não expressamente abordados no acórdão.
3. Os aclaratórios são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal; não podem ser utilizados para insurgência contra
matéria de fundo ou para análise de suposta violação a artigos da Constituição
Federal, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54150717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:47
Código de Controle do Documento: 31224b5c-ea73-455f-8940-0cf568d74959

RELATÓRIO
O
opõe embargos de declaração
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ao acórdão da Sexta Turma que, ante a falta de fundadas razões e de
consentimento válido para o ingresso em domicílio, reconheceu a ilicitude das
provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que dela derivaram, e
absolveu o recorrida.
Inconformado, o embargante afirma que a controvérsia transcende os
limites da inviolabilidade domiciliar e também está relacionada ao direito social à
segurança pública e à necessária delimitação da atuação policial. Além disso,
"mostra-se necessária a análise da questão sob a ótica do princípio da separação
dos poderes, consagrado no
° da Constitução Federal" (fl. 460).
art. 2
Assim, argumenta que para fins de prequestionamento, "torna-se
imprescindível a menção expressa às normas previstas no
o (princípio da
art. 2
separação dos poderes), bem como arts. 5o, caput, 6o, caput, e 144, caput, V e § 5o
(que versam sobre o direito fundamental e social à segurança), todos da
Constituição Federal de 1988, as quais não foram expressamente abordadas no
corpo do acórdão proferido por esta Colenda Sexta Turma" (fl. 461).
O Parquet assinala que, após receberem denúncia anônima específica
acerca de suposta prática de tráfico de drogas na residência da embargada e,
mediante autorização da moradora, os policiais, após diligências preliminares,
procederam à entrada no domicílio. Na referida diligência, foram encontrados, em
posse e depósito, vários entorpecentes. Nesse contexto, a seu ver, " atuação dos
policiais encontra-se revestida de legalidade" (fl. 463) e não é razoável exigir dos
agentes de segurança "uma certeza tão qualificada acerca da prática delitiva, que se
configure apenas em situações nas quais [...] presenciarem a execução da ação
criminosa" (fl. 464).
Ademais, segundo Ministério Público, a diligência "foi precedida de
autorização expressa da residente" (fl. 465) e motivada por "denúncias
especificadas, com detalhes do local, que indicavam a ocorrência do tráfico de
drogas" (fl. 466).
Documento eletrônico VDA54150717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:47
Código de Controle do Documento: 31224b5c-ea73-455f-8940-0cf568d74959

O embargante considerada que o acórdão diverge da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e desrespeita os parâmetros definidos no Tema 280 do
STF.
Requer o acolhimento dos declaratórios, com efeito infringentes, para o
fim de afastar o "reconhecimento da nulidade das provas obtidas" (fl. 474).
VOTO
O acórdão embargado fez referência ao
°, XI, da CF e ao Tema de
art. 5
Repercussão Geral n. 280, além de concluir que, na hipótese, a denúncia anônima,
por si só, não constitui justa causa para o ingresso domiciliar. Ademais, não foi
comprovado o consentimento válido da moradora, o qual, em caso de dúvida, deve
ser documentado por declaração escrita, possíveis testemunhas ou registro da
diligência policial em áudio e vídeo, o que não ocorreu.
Quanto aos demais dispositivos da Constituição Federal (art. 2o, 5o, caput
s
, 6o, 144, caput, V e § 5o), obressai-se dos aclaratórios a finalidade de
prequestionamento.
Todavia, o recurso integrativo somente é cabível nas hipótese do art. 619
do CPP. Não pode ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de
fundo e a via especial, destinada à uniformização do direito federal, não se presta à
análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena, inclusive, de usurpação de competência da Suprema
Corte.
Com efeito: "é inviável a apreciação de matéria constitucional por esta
Corte Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda, que
não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas, bastando a
exposição dos fundamentos adotados na decisão" (EDcl no REsp n. 2.003.735/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
6/11/2025,
12/11/2025)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA54150717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:47
Código de Controle do Documento: 31224b5c-ea73-455f-8940-0cf568d74959

Documento eletrônico VDA54150717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:47
Código de Controle do Documento: 31224b5c-ea73-455f-8940-0cf568d74959

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0019062-7
AREsp 2.839.475 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00052211620238272722
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATALIA FERREIRA BRITO APURINAN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: NATALIA FERREIRA BRITO APURINAN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155506458254191@
2025/0019062-7 - AREsp 2839475 Petição : 2025/0074155-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:36
Código de Controle do Documento: B2DD5BE8-2C4A-47D1-A9F1-D31D97339477